Tribunal: STF
Processo: ARE 1521340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ADI 442. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



     II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de índices de correção monetária a débito não tributário, em caso de multa administrativa, ofende a Constituição Federal.



     III. Razões de decidir



     3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base em sua jurisprudência sobre a matéria, afastando a aplicação da ADI 442 por se tratar de débito não tributário.



     4. A controvérsia referente à correção monetária de débito fiscal não tributário, decorrente de multa administrativa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, está adstrita ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF).



     5. Ante a natureza não tributária do débito, não se aplica à espécie o entendimento firmado na ADI 442, na qual esta Corte decidiu que, apesar de as unidades federadas não serem competentes para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem fixá-los em patamares inferiores.



     IV. Dispositivo



     6. Agravo regimental desprovido. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.